Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROCESSO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que o condenou a restituir aos autores a importância de R$ 5.891,16 (cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), referente à quantia paga a maior pelo tributo.

2. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

3. Caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no artigo 148 do Código Nacional Tributário, fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração.

4. Ainda que o recorrente reputasse não merecedor de fé o documento apresentado ou divergisse, por qualquer outra razão, do valor declarado, certo é que o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular.

5. Verificado o equívoco na cobrança do tributo, de forma a onerar a contribuinte, obrigando-a a pagar quantia não apurada em processo administrativo, não merece reparo a sentença que determina a repetição do indébito tributário.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

7. A Ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.